Tribunal: TJBA
Processo: 8002901-74.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002901-74.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas. Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais. Contratos bancários para empréstimo, mediante assinatura de cédulas de crédito bancário para capital de giro. Sentença que assim dispôs
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de determinar tão somente a exclusão da Taxa de Cadastro, no montante de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), mantendo inalterados os demais termos dos contratos questionados pela autora. Considerando a sucumbência mínima do réu, condeno a postulante ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios à parte adversa, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, mas cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
”. Preliminar de nulidade da sentença que se rejeita em face da inexistência de qualquer prejuízo à autora, ora Apelante, pela ausência de apreciação, do Juízo
a quo,
dos pleitos quanto à produção de prova, porquanto toda a questão juros e demais encargos que envolvem os contratos de concessão de crédito já foram objeto de julgamentos vinculantes, estando a questão restrita à adequação dos contratos ao quanto fixados nas teses objetivas firmadas nos julgamentos. Mérito. Com fundamento na Súmula 382 do STJ e no REsp 1061530/RS, a sentença recorrida deve ser mantida quanto aos juros remuneratórios, já que as taxas de juros contratualmente fixadas não são superiores às taxas médias de juros fixados pelo Banco Central do Brasil para os meses das contratações. Acerca da capitalização de juros, a sentença também está respaldada em precedente obrigatório, o verbete da Súmula 541 do STJ, para permitir a capitalização de juros. No que tange à taxa de cadastro, ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, pois expressamente prevista em contrato e cobrada apenas no início da avença, por uma única vez, assim, ilegítima a cobrança, consoante entendimento adotado no REsp 1251331/RS, julgado pelo sistema dos recursos repetitivos, já que a empresa já possuía conta corrente perante a instituição financeira. Ressalte-se que os apelantes não trouxeram argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a sentença recorrida, razão que enseja a negativa de provimento aos recursos em comento. Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8002901-74.2019.8.05.0080,
em que figuram como Apelantes e Apelados AVANÇO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e negar provimento aos Recursos,
nos termos do voto do Relator.